Tribunal: CARF
Processo: 10218.721065/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721065/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.739 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA.
Interessado
FAZNEDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
DIPJ. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
SÚMULA N.o 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz efeitos
sobre o lançamento de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA N.o 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721065/2013-23
Fl. 4150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de impugnação contra o lançamento tributário de IRPJ do ano
calendário 2008 acrescido de multa e juros nos valores seguintes, devido à dedução de
valores indedutíveis na apuração do tributo:

O relatório fiscal apresentou, em síntese, as seguintes razões:  A contribuinte deduziu i
11 e 12 da Ficha 05A) valores de PIS e COFINS nos montantes respectivos de R$
293.266,22 e R$ 1.617.429,62.  Os valores de PIS e COFINS sobre o faturamento já haviam
regularmente da Receita Bruta nas linhas 11 e 12 da Ficha 06A nos montantes de R$
300.106,87 e R$ 1.382.310,47.  Os valores deduzidos indevidamente como “Despesas O
deveriam guardar relação com a rubrica “Outras Receitas Operacionais" (linha 34 da
Ficha 06A), porém tal rubrica encontrava-se zerada, ou seja, não houve qualquer
receita operacional que guardasse relação com os tributos deduzidos.
Fl. 4151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23
 A fiscalizada esclareceu que houve erro de preenchimento nas linhas 11 e 12
da Ficha 05A (Despesas Operacionais - PJ em Geral) da DIPJ, pois simplesmente não
houve esse tipo de despesa.  Além disso, após ter efetuado as alterações nas Demonstrações C
período em análise, constatou que houve lucro em vez de prejuízo, por isso fez a DIPJ
retificadora.  A DIPJ retificadora foi entregue em 16/09/2013, posteriormente ao início da
ação fiscal (31/08/2013), portanto não deve ser considerada, eis que o sujeito passivo
já havia perdido a espontaneidade para os tributos e período em análise.  A Ação Fi
scal teve início com lavratura de Termo de Início em 16/08/2013,
cuja ciência eletrônica foi dada em 31/08/2013, com intimação para apresentação de
esclarecimentos, documentos e escrituração em meio magnético.  Mesmo após ter sido int
ue pela fiscalizada a
escrituração contábil do ano calendário 2008 em meio magnético, em desacordo com a
Instrução Normativa SRF no 86/2001 e o Ato Declaratório Executivo Cofis no
15/2001, cometendo infração pelo não atendimento, nos termos dos arts. 265, 266 e
980, I, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que ensejou a aplicação de multa
de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta (R$ 43.637.547,83), o que resulta no
valor de R$ 218.187.73.  O cálculo dos tributos é apresentado à fl. 21, conforme cópia abaixo:

Fl. 4152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

 A multa
sujeito passivo, nos termos do art. 957 do Decreto no 3.000/1999.  Os juros de mora incidem s
çamentos nos termos do art. 953 do
Decreto no 3.000/1999.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 30/09/2013 (fls. 25), a empresa apresentou a impugnação ao
lançamento em 30/10/2013 (fl. 63), alegando, em síntese, que:  Os juros de mora e a multa p
iam ao crédito tributário,
portanto deveriam ser corrigidos.
Fl. 4153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23
 Teria havido Despesas Operacionais no valor de R$ 2.149.650,56, conforme
balancete de verificação averbado perante a Junta Comercial do Estado do Pará, o que
provaria não ter havido lesão ao erário.  As despesas declaradas seriam dedutíveis, eis que
notas individuais e contabilizadas.  A jurisprudência do Conselho de Contribuintes seria
considerar as despesas efetivamente ocorridas.  As despesas seriam da
matriz e das outras seis filiais da empresa.  Devido a fiscalizaç
está disponível.  A lavratura do auto de infração careceria de motivação.

A impugnante faz os seguintes pedidos:  Análise da deduti
bilidade das despesas comprovadas por notas fiscais, com a
devida redução da glosa realizada.  Apresentação futura de notas fiscais remetidas ao fisco est
 Declaração de nulid
erário.  Afastament
o da cobrança de juros e multa.  Encaminhamento de intimações ao procur

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIPJ. RETIFICAÇÃO APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio isolada ou
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem
juros de mora, devidos à taxa SELIC.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

Inconformada, apresentou a contribuinte, recurso a esse Conselho alegando em
síntese as mesmas razões da impugnação.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de Auto de Infração de IRPJ de 2008, acrescidos de multa e
juros.
Tendo em vista a similitude entre a peça impugnatória e o recurso interposto,
utilizo-me da faculdade do art. 57, §3o do Regimento Interno desse Conselho e reproduzo as
razões do acórdão recorrido, completando-o a seguir:
Da nulidade do auto de infração
A manifestante requer a declaração de nulidade do lançamento do auto de
infração pela ausência de prejuízo ao erário.
No caso concreto não se vislumbrou qualquer vício capaz de ensejar a nulidade
dos autos de infração.
Melhor esclarecendo, os autos de infração estão bem estruturados e apresentam
os fundamentos de fato e de direito. Frisa-se, ainda, que todos os procedimentos
adotados pela Fiscalização foram de conhecimento da empresa, o que lhe possibilitou
exercer plenamente o seu direito de defesa.
O art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72) – regula as
hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, vejamos:
Decreto no 7.574/2011
Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com
preterição do direito de defesa.
Ainda que se considere que o disposto no artigo acima transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar
desta, no caso de vício em um dos elementos estruturais do ato administrativo atacado
(competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato), contudo,
não se verifica qualquer violação aos referidos elementos.
Fl. 4155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

Portanto, não há nulidade nos autos de infração.
Do lançamento tributário
A fiscalização realizou o lançamento tributário motivada não apenas por um
mero erro de preenchimento da DIPJ (como alegado pela impugnante), mas sim por
ter havido uma redução indevida da base de cálculo do tributo apurado, o que
ocasionaria lesão ao erário caso a presente ação fiscal não houvesse sido realizada.
O alegado erro de preenchimento da DIPJ não tem o condão de macular o
lançamento realizado, como se verá a seguir.
A Ação Fiscal teve início com lavratura de Termo de Início em 16/08/2013,
cuja ciência eletrônica foi dada em 31/08/2013, com intimação para apresentação de
esclarecimentos, documentos e escrituração em meio magnético.
A DIPJ retificadora foi entregue em 16/09/2013, posteriormente ao início da
ação fiscal (31/08/2013), portanto não deve ser considerada, eis que o sujeito passivo
já havia perdido a espontaneidade para os tributos e período em análise.
A retificação da DIPJ após o início da ação fiscal não surte efeitos sobre o
lançamento de ofício realizado. Tal entendimento foi objeto de Súmula pelo CARF:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ainda que se admitisse o recebimento da DIPJ retificadora, vemos que tal
retificação traria um aumento da base de cálculo da CSLL de negativa (-R$
361.950,05) para positiva (R$ 144.832,26), portanto o lançamento geraria um valor
ainda maior caso a DIPJ retificadora fosse aceita.
Quanto à alegação da impugnante de que haveria outras despesas dedutíveis na
apuração anual do tributo (as quais seriam comprovadas mediante notas individuais e
contabilizadas), temos que tais documentos não se relacionam com o presente litígio
(que trata unicamente da impugnação ao lançamento de despesas não dedutíveis de
PIS e COFINS), portanto esses outros elementos não serão considerados neste
julgamento.
Lembremos que a impugnante esclareceu durante o procedimento fiscal que
simplesmente não houve o tipo de despesa informado nas linhas 11 e 12 da Ficha 05A
(Despesas Operacionais - PJ em Geral) da DIPJ, valores de PIS e COFINS nos
montantes respectivos de R$ 293.266,22 e R$ 1.617.429,62, portanto não houve
impugnação quanto à indedutibilidade das despesas nas quais o lançamento tributário
se funda.
O lançamento tributário está, portanto, correto e deve ser mantido.
Juros de mora e multa ofício
A impugnante alega que a aplicação de juros de mora e multa seriam
excessivos, portanto deveriam ser corrigidos.
Cumpre destacar que tal aplicação não é passível de qualquer discricionariedade
da autoridade julgadora, eis que se fundam em previsão legal.
Fl. 4156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

A multa de ofício de 75% foi aplicada com base no art. 957 do Decreto
3.000/1999, devido a apuração de omissão de base de cálculo do tributo, enquanto os
juros de mora decorrem de previsão do art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996, ambos
citados no lançamento.
Decreto 3.000/1999
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Lei no 9.430
Art.61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
A cobrança de juros de mora com utilização da taxa Selic encontra-se
expressamente prevista na Lei no 9.430, de 1996, no § 3o do art. 5o, citado no § 3o do
art. 61 transcrito:
Art. 5o [...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
Ressalte-se que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional - CTN:
Art. 142 [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não cabe a esta instância julgadora qualquer discricionariedade na
aplicação de determinação explícita do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Portanto, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a esfera
administrativa de julgamento, os valores que não foram pagos nos prazos previstos na
legislação específica, devem ser acrescidos de juros de mora atinentes à taxa
Fl. 4157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do vencimento até o mês anterior
ao pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.
Esse entendimento já consta na Súmula CARF no 4, com efeito vinculante em relação à
administração tributária federal a partir da publicação da Portaria MF no 277, de
07/06/2018, conforme atribuição dada pelo Ministro de Estado da Fazenda
“Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”’
Destarte, é evidente que a incidência de juros moratórios sobre a multa de mora
e sobra a multa de ofício encontra-se albergada no retrocitado art. 61, §3o, da Lei no.
9.430/96, sendo corretamente aplicada.
Quanto à possibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC sobre a multa de
ofício lançada conjuntamente com tributo e contribuições, temos decisões recentes do
CARF nesse sentido:
CARF - Ementa - Acórdão no 1001-000.295 - Sessão de 18 de janeiro de 2018
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de oficio isolada ou proporcional. Sobre
o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
devidos à taxa SELIC.
CARF - Ementa - Acórdão no 1301-002.608 - Sessão de 19 de setembro de 2017
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO. Os juros
moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa.
CARF - Ementa - Acórdão no 1402-002.521 - Sessão de 17 de maio de 2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. O
crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de juros de mora,
calculado com base na taxa SELIC, qualquer que seja o motivo determinante. Por ser
parte do conceito de crédito tributário, a multa de ofício também se submete à
incidência dos juros nas situações de inadimplência. Incidência das Súmulas CARF no 4
e 5.
Dessa forma, improcedentes as alegações apresentadas contrárias à cobrança de
juros de mora e da multa de ofício.

Pois bem, não tendo a contribuinte inovado os termos do recurso anteriormente
interposto, deve ser mantida a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Fl. 4158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721065/2013-23

Assim, pelo acima exposto, afasto a arguição de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 4159
DF CARF MF
Documento nato-digital